Tribunal: STJ
Processo: 0050303-13.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73448 - RJ (2024
/0151205-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EDUARDO SANTORO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: PRISCILA HELLEN PEREIRA PAIVA RODRIGUES DA SILVA -
RJ250353
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: DELCY ALEX LINHARES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. A tese de "nulidade do ato administrativo por ter sido praticado por
sequer consta da petição inicial do
autoridade absolutamente incompetente"
mandado de segurança, tendo o Tribunal de origem consignado
corretamente que "o acautelamento no Batalhão Especial Prisional é
prerrogativa relacionada ao cargo e não à pessoa, sendo impossível a
manutenção do Impetrante no local, se efetivada sua exclusão da
.
Corporação"
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/08/2025
13/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49526905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: eeeaab6f-df89-441b-acde-8e873c103e26

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: eeeaab6f-df89-441b-acde-8e873c103e26

EDcl no AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 73448 - RJ (2024
/0151205-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: EDUARDO SANTORO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: PRISCILA HELLEN PEREIRA PAIVA RODRIGUES DA SILVA -
RJ250353
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: DELCY ALEX LINHARES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. A tese de "nulidade do ato administrativo por ter sido praticado por
sequer consta da petição inicial do
autoridade absolutamente incompetente"
mandado de segurança, tendo o Tribunal de origem consignado
corretamente que "o acautelamento no Batalhão Especial Prisional é
prerrogativa relacionada ao cargo e não à pessoa, sendo impossível a
manutenção do Impetrante no local, se efetivada sua exclusão da
.
Corporação"
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA48321171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:47
Código de Controle do Documento: c5fab75c-ce6e-4e3c-a9f9-db143f5bcc9f

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO SANTORO DA

SILVA contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de minha relatoria, assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR QUE RESPONDE A AÇÕES PENAIS
POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO APÓS
REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO
DE PERMANÊNCIA NO CARGO ATÉ O DESFECHO DAS AÇÕES PENAIS.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INCIDÊNCIA DO TEMA 565
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O recorrente figura como réu em ações penais, além de ter respondido a
processo administrativo disciplinar que decidiu pela sua exclusão dos
quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ainda que os fatos
apurados sejam idênticos, no ordenamento pátrio vigora a independência
entre as instâncias. Logo, é possível que um mesmo ato implique
responsabilização e consequências distintas e autônomas nas esferas cível,
administrativa e penal.
2. Acórdão recorrido em consonância com a orientação fixada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 565: “É possível a exclusão, em
processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares,
independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma
.
conduta”
3. Agravo regimental desprovido.

O embargante alega "que o acórdão ora embargado incorreu em omissão
quanto à análise de teses jurídicas expressamente suscitadas, em especial no que
concerne à nulidade do ato administrativo por ter sido praticado por autoridade
absolutamente incompetente, bem como quanto à configuração de direito líquido e
certo do embargante de ser acautelado em estabelecimento adequado, apto a
(e-STJ fls. 380-383
resguardar sua integridade física e moral"
).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA48321171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:47
Código de Controle do Documento: c5fab75c-ce6e-4e3c-a9f9-db143f5bcc9f

Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
A tese de "nulidade do ato administrativo por ter sido praticado por
sequer consta da petição inicial do mandado
autoridade absolutamente incompetente"
de segurança, tendo o Tribunal de origem consignado corretamente que "o
acautelamento no Batalhão Especial Prisional é prerrogativa relacionada ao cargo e
não à pessoa, sendo impossível a manutenção do Impetrante no local, se efetivada

.
sua exclusão da Corporação" (e-STJ fl. 179)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48321171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:47
Código de Controle do Documento: c5fab75c-ce6e-4e3c-a9f9-db143f5bcc9f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RMS 73.448 / RJ
Número Registro: 2024/0151205-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019853120198190067 00178783320178190067 00503031320238190000 178783320178190067
19853120198190067 202307800152 503031320238190000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDUARDO SANTORO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: PRISCILA HELLEN PEREIRA PAIVA RODRIGUES DA SILVA -
RJ250353
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : DELCY ALEX LINHARES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDUARDO SANTORO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: PRISCILA HELLEN PEREIRA PAIVA RODRIGUES DA SILVA -
RJ250353
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA49500714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: a1cf006d-8e8d-4037-9c8d-f1258a7c637b

EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : DELCY ALEX LINHARES
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: a1cf006d-8e8d-4037-9c8d-f1258a7c637b